Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO.
I - O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa, que para configuração, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima.
II - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu empregou ameaça, por seu comportamento intimidador, na empreitada criminosa.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, não se olvidando para a impossibilidade de fixar a sanção do mínimo legal – Súm. 231/STJ.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.